Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701677-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito